Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704923-43.2020.8.07.0006 RECORRENTES: MAGDA ROCHELLE FIALHO CASTRO, CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDOS: ROBSON ALVES OLIVEIRA, POLIANE TORRES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO ANTECIPADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. ARRAS DEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resilição, por iniciativa dos promitentes compradores/autores, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, mantendo a obrigação dos autores de suportar o ônus da desistência. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso. 3. Do contexto probatório colacionado aos autos, é possível concluir que eventual demora na obtenção da Carta de Habite-se pelos vendedores não foi o real motivo para o pedido de rescisão contratual pelos compradores, não havendo que se falar em exceção ao contrato não cumprido por tal fato. 4. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. 5. Nas discussões referentes ao pagamento de prestações contratuais sucessivas de cunho pecuniário no período de pandemia, os Tribunais têm buscado soluções que não exoneram por completo o devedor, buscando compor os prejuízos entre as partes, pois ambas acabam sendo atingidas, de modo inevitável. 6. No caso concreto, não é possível acolher a tese de onerosidade excessiva do contrato a fim de abrandar as cláusulas contratuais livremente estabelecidas, devendo-se privilegiar os termos da avença. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 420 e 478, ambos do Código Civil, sustentando que a errônea valoração de provas referentes ao contrato entabulado entre as partes, notadamente na cláusula que previa as arras, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduzem que deve ser reconhecida a onerosidade excessiva do contrato com base na Teoria da Imprevisão em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus, em que se evidencia a hipossuficiência e impossibilidade de pagamento de valores concernentes ao contrato. Pugnam, assim, pela declaração da inexigibilidade do referido título de crédito e da cláusula de arras, não havendo que se falar, ainda, em inovação recursal quanto aos pedidos formulados na exordial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 420 e 478, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030